Tribunal: TJDFT
Processo: 0708933-26.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708933-26.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CIVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRETENSÃO INDIVIDUAL FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O prazo prescricional para o ajuizamento de execução individual da sentença coletiva é de cinco anos, a partir do trânsito em julgado, conforme entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Temas 515 e 877 - STJ). 2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 97 e 104, ambos do Código de Defesa do Consumidor, porque o reconhecimento da prescrição no RESP 1.301.935/DF na demanda coletiva originária não afeta o presente cumprimento de sentença individual; b) artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, pois deveria ter aplicado a tese firmada no Tema 880 do Superior Tribunal de Justiça, ou seja, a prorrogação do termo final do prazo prescricional (30/6/2022) em virtude da grande demora na apresentação dos dados dos substituídos a fim de viabilizar a liquidação do julgado); c) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, por ser cabível o sobrestamento deste feito até o julgamento definitivo do REsp 1.301.935/DF, diante da possibilidade de ser alterado naquela fase recursal; d) artigos 85, §8o, do CPC, 3o, incisos I e IV, 5o, caput, XXXV e LXXIV, e 37, caput, todos da Constituição Federal, porquanto deveria ter fixado os honorários por equidade e em valor proporcional ao trabalho realizado pelos seus advogados, nos termos do Tema 1.076 do STJ. Em contrarrazões, o DF requer a fixação de honorários na fase recursal. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. No que se refere ao pedido de arbitramento de honorários recursais, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015